Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pela recorrente, por reputá-la deserta e contrária ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o não recolhimento do preparo recursal, de parte não beneficiária da gratuidade de justiça, enseja o não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da ré/recorrente por meio de decisão interlocutória. Interposto agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), foi mantida a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça. Assim, houve preclusão da matéria, em conformidade com os arts. 502 e 505 do CPC.
4. Na sentença, o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento, por parte da autora, da determinação de recolhimento das custas iniciais. Interposto recurso de apelação, a apelante deduziu novo pedido de gratuidade sem demonstrar alteração da situação fática.
5. A autora/apelante não recorre sob o benefício da gratuidade de justiça. O pleito formulado na apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a preclusão da matéria e ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, não cumprida a determinação de recolhimento do preparo recursal, não de conhece da apelação, por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.